Tribunal: TJMT
Processo: 1032234-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032234-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUZA MARIANA HOLLIDAY LIMA BORGES - CPF: 042.442.281-60 (ADVOGADO), MARILENE CORREA BORGES - CPF: 488.922.201-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COORDENADOR DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOS INSCRITO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 16/2024/SECEL/MT - PREMIAÇÃO MARÍLIA BEATRIZ - PNAB CICLO I (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO. PREMIAÇÃO CULTURAL. INABILITAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marilene Correa Borges contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual se impugna ato do Coordenador da Comissão de Habilitação dos Inscritos no Edital de Chamamento Público n.o 16/2024/SECEL/MT – Premiação Marília Beatriz – PNAB Ciclo I. A agravante foi inabilitada por não apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no momento da inscrição, tendo juntado certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Requereu, em sede recursal, efeito suspensivo para suspender os efeitos da

inabilitação, reservar o valor da premiação e determinar a reanálise
de sua habilitação com base na CNDT apresentada em fase recursal administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se é válida a substituição da CNDT por certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso;

(
ii
) verificar se a apresentação da CNDT em sede recursal supre a exigência editalícia de entrega no ato da inscrição;

(
iii
) aferir se houve falha técnica justificadora da não apresentação tempestiva da CNDT;

(
iv
) avaliar se o ato administrativo de inabilitação careceu de fundamentação;

(v) delimitar os limites da atuação do Poder Judiciário em matéria de chamamento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório exige a observância estrita às disposições do edital, o qual previa, de forma clara, a obrigatoriedade de apresentação da CNDT e da certidão da PGE/MT, como documentos autônomos e cumulativos.

A CNDT, prevista no art. 642-A da CLT e instituída pela Lei no 12.440/2011, possui objeto e finalidade distintos da certidão emitida pela PGE/MT, sendo esta inapta a suprir a ausência daquela, especialmente quando o edital exige expressamente a apresentação de ambos os documentos.

A apresentação da CNDT apenas em sede recursal caracteriza inovação documental inadmissível, em razão da ausência de previsão editalícia para suprimento posterior de documentos obrigatórios, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os concorrentes.

A alegação de falha técnica no sistema eletrônico do TST não foi acompanhada de qualquer prova documental, não sendo suficiente, por si só, para justificar o descumprimento da exigência editalícia.

O ato administrativo de inabilitação, embora sucinto, encontra motivação suficiente no próprio edital, que estabeleceu expressamente a obrigatoriedade da CNDT no momento da inscrição, não sendo exigível fundamentação mais extensa para sua validade.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de chamamento público limita-se ao controle da legalidade, sendo-lhe vedado substituir-se à Administração para relativizar regras editalícias claras e previamente estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CLT, art. 642-A; Lei no 12.440/2011; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por MARILENE CORREA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1082639-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar voltado à reanálise de sua habilitação no Edital de Chamamento Público n.o 16/2024/SECEL/MT – Premiação Marília Beatriz – PNAB Ciclo I.

Na origem, a agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato do COORDENADOR DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOS INSCRITOS no referido Edital de Chamamento Público, alegando ter sido inabilitada na fase de habilitação documental por ter apresentado, no momento da inscrição, certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em vez da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Aduziu a impetrante, ora agravante, que não juntou a CNDT no ato da inscrição devido a falhas técnicas no sistema eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho e que, para não perder o prazo, anexou a certidão da Procuradoria-Geral do Estado acreditando, de boa-fé, que o documento atendia à exigência editalícia. Sustentou, ainda, que a certidão da Procuradoria-Geral do Estado teria maior abrangência que a CNDT, contemplando não apenas a verificação de débitos trabalhistas, mas também a consulta sobre ações ajuizadas ou arquivadas em nome do solicitante.

Argumentou que, na fase recursal administrativa, apresentou a CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, dentro do prazo, justificando que não havia anexado tal documento inicialmente em razão da indisponibilidade técnica do site. Apesar disso, o recurso administrativo foi indeferido sem fundamentação quanto à razão da rejeição tanto da certidão
da PGE quanto da CNDT posteriormente apresentada, mantendo-se a inabilitação da candidata e impedindo a análise de mérito da proposta cultural.

O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, fundamentando sua decisão na ausência de demonstração dos requisitos legais autorizadores para a concessão da medida naquela fase processual. Considerou que, diante da ausência da CNDT no ato da inscrição, documento obrigatório com expressa previsão editalícia, a impetrante não atendeu o requisito tempestivamente. Ademais, entendeu que a certidão expedida pela PGE/MT, embora válida para outros propósitos, não se mostrava apta a substituir a CNDT, até porque ambas foram exigidas de forma cumulativa no edital, revelando tratar-se de documentos distintos e obrigatórios.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de: a) suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo de inabilitação da agravante no Edital de Chamamento Público n° 16/2024/SECEL/MT; b) determinar a reserva do valor da premiação correspondente à categoria da agravante, até o julgamento final do Mandado de Segurança de origem; e c) determinar a reanálise da habilitação da agravante, considerando a CNDT apresentada em sede recursal administrativa como válida e apta a comprovar sua regularidade.

Em decisão monocrática (I
d
316481373), deferi à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferi o pedido de efeito suspensivo, por ausência de demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (
I
d
329737880
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da legalidade do ato administrativo que inabilitou a agravante no Edital de Chamamento Público n° 16/2024/SECEL/MT – Premiação Marília Beatriz – PNAB Ciclo I, por não ter apresentado, no momento da inscrição, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), tendo anexado, em seu lugar, certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Para a concessão da tutela de urgência recursal, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1.
D
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório

No caso em apreço, o Edital de Chamamento Público n° 16/2024/SECEL/MT, devidamente retificado pelo EDITAL COMPLEMENTAR
N.°
09/2025/SECEL/MT, estabeleceu de forma clara e inequívoca, no Anexo IV - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, a exigência de apresentação da CNDT emitida pelo TST, bem como da Certidão Negativa Referente a Pendências Tributárias e Não Tributárias Controladas
pela Procuradoria Geral do Estado – PGE, constando links clicáveis e redirecionamento ao sítio eletrônico para emissão de cada certidão.

Ademais, o item 9.3 do Edital previa expressamente que seria inabilitado o agente cultural que deixasse de apresentar qualquer um dos documentos obrigatórios exigidos, ou os apresentasse vencidos na data de apresentação, ou fora do prazo de validade consentido.

Assim, considerando a ausência da CNDT no ato da inscrição, documento obrigatório com expressa previsão editalícia, verifica-se que a agravante não atendeu ao requisito tempestivamente, o que, por si só, já justificaria sua inabilitação, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2.
D
a impossibilidade de substituição da CNDT pela certidão da PGE

A agravante sustenta que a certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso teria maior abrangência que a CNDT, contemplando não apenas a verificação de débitos trabalhistas, mas também a consulta sobre ações ajuizadas ou arquivadas em nome do solicitante.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A certidão expedida pela PGE/MT, embora válida para outros propósitos, não se mostra apta a substituir a CNDT, até porque ambas foram exigidas de forma cumulativa no edital, revelando tratar-se de documentos distintos e obrigatórios.

A CNDT, instituída pela Lei no 12.440/2011, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei no 8.666/93, tem por finalidade específica comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, incluindo os débitos trabalhistas, as custas judiciais, os emolumentos, os honorários, as multas, entre outros. Sua emissão é de competência exclusiva dos órgãos da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o art. 642-A da CLT.

Por outro lado, a certidão emitida pela Procuradoria-Geral do Estado tem por objeto a verificação de pendências tributárias e não tributárias controladas por aquele órgão, não abrangendo, necessariamente, os débitos trabalhistas que são objeto específico da CNDT.

Portanto, a apresentação da certidão da PGE/MT não supre a ausência da CNDT, tratando-se de documentos distintos, com finalidades específicas e exigidos cumulativamente pelo edital.

3.
D
a impossibilidade de juntada posterior de documento obrigatório

A agravante argumenta que, na fase recursal administrativa, apresentou a CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, dentro do prazo, justificando que não havia anexado tal documento inicialmente em razão da indisponibilidade técnica do site.

Contudo, por ausência de previsão no edital e em harmonia ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a juntada posterior em sede recursal não afasta a constatação objetiva do descumprimento da regra
editalícia, inclusive, sob pena de tratamento desigual em relação aos demais concorrentes que cumpriram integralmente as regras do edital.

A apresentação da CNDT apenas em sede recursal não configura mera correção de falha formal, mas sim verdadeira inovação documental, uma vez que a agravante deixou de apresentar, no ato da habilitação, documento de entrega obrigatória e autônoma, cuja ausência não pode ser suprida posteriormente sem violar o princípio da vinculação ao edital e o da isonomia entre os concorrentes.

4.
D
a
ausência de comprovação da alegada falha técnica

A agravante alega que não juntou a CNDT no ato da inscrição devido a falhas técnicas no sistema eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, não há nos autos qualquer prova documental que demonstre a indisponibilidade alegada.

Nesse contexto, a mera alegação de falha técnica, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a aplicação das regras editalícias, especialmente considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o da isonomia entre os concorrentes.

5.
D
a suficiência da motivação do ato administrativo

A agravante alega que o recurso administrativo foi indeferido sem fundamentação quanto à razão da rejeição tanto da certidão da PGE quanto da CNDT posteriormente apresentada.

Contudo, no que toca à alegação de ausência de fundamentação da decisão administrativa que indeferiu o recurso da agravante, registro que a Administração Pública está vinculada ao dever de motivação, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal e do art. 50 da Lei no 9.784/1999.

No caso concreto, observa-se que o indeferimento, embora conciso, encontra respaldo no próprio edital, que de forma clara e objetiva estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação da CNDT no ato da inscrição, conforme item 9.3 do Edital e Anexo IV, que trata dos documentos obrigatórios para habilitação. A ausência desse documento no momento oportuno, por si só, constituía fundamento suficiente para a inabilitação da candidata, não havendo necessidade de maior detalhamento pela Administração.

Assim, ainda que a decisão administrativa não tenha desenvolvido fundamentação extensa, houve indicação clara da causa da inabilitação, atendendo ao dever constitucional de motivação.

6.
D
os limites da atuação do Poder Judiciário

É cediço que a competência do Poder Judiciário em matérias de chamamento público, licitação e concursos limita-se ao exame da legalidade das regras estabelecidas no edital, não cabendo ao magistrado proceder à correção de critérios e documentos, tampouco revisão e atribuição de notas, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.

No caso em apreço, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que inabilitou a agravante, uma vez que
tal decisão encontra respaldo nas regras editalícias, especialmente no item 9.3 do Edital, que prevê expressamente a inabilitação do candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos obrigatórios exigidos.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, no caso concreto, substituir-se à Administração Pública para flexibilizar regras editalícias claras e objetivas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto,
não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que o ato administrativo que a inabilitou encontra respaldo nas regras editalícias, especialmente no item 9.3 do Edital, que prevê expressamente a inabilitação do candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos obrigatórios exigidos.

Ausente o requisito da probabilidade do direito, torna-se despiciendo analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, e não alternativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025